Tribunal: TJMT
Processo: 1004570-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004570-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), RODRIGO CALCA - CPF: 009.238.151-04 (PACIENTE), 5a Vara Criminal Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – NECESSIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LAUDO MÉDICO QUE CONFIRMA - PERTINÊNCIA PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

O pedido da Defesa merece deferimento, pois foi devidamente comprovada a necessidade da retirada do monitoramento eletrônico, conforme aponta o Laudo Médico de Id. 204169192, que indica haver manifesta incompatibilidade técnica na manutenção do equipamento e
a
realização do procedimento
cirúrgico
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pel
o advogado João Carneiro Barros Neto, com fundamento nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, 647 e 648, I, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
RODRIGO CALÇA
,
na Ação Penal n.

1011750-10.2022.8.11.0040, qualificado, indicando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O impetrante alegou
,
que o paciente foi preso em 04/11/2022, por determinação do Juízo da
5a Vara da Comarca de Sinop/MT, após representação da Autoridade Policial, em decorrência de suposta prática dos crimes de
associação criminosa e lavagem de capitais.

Asseverou que, com
a finalização da audiência de instrução e julgamento, o Magistrado de primeiro grau
determinou a soltura do paciente, condicionada a algumas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o uso de monitoramento eletrôn
ico.

Argumentou
, ainda, que requereu a retirada do uso de monitoramento eletrônico, pois
,
o paciente

necessita

ser submetido a

procedimento médico, especificadamente, uma cirurgia de herniorrafia inguinal.

Sustentou
,
que
a Autoridade Coatora indeferiu
o pedido supracitado
, sob o argumento de que, embora tenha
sido apresentado o
pedido médico, não h
ouve informa
ções quanto
à
data da cirurgia
.

Ao
final, a Defesa requereu a concessão da ordem, liminarmente, para ser retirada a tornozeleira eletrônica do
paciente
,
objetivando
a realização do procedimento cirúrgico
. No mérito, pela confirmação do pedido liminar (Id. 204169190 - Pág. 1/14).

Juntou documentos (Ids.

204169191, 204169192, 204169193 e 204169195).

O pedido liminar foi deferido,
autorizando a
retirada da tornozeleira eletrônica do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias,
cuja data
da remoção

deveria ser certificada nos autos
da ação penal
pela

Central de Monitoramento
.

(Id.
204992196)
. Requisitou-se a
inda, a
apresentação de informações
por parte do d. juízo
a quo
, as quais foram prestadas por meio do Id. 207939196 - Pág. 1/15.

A
Procuradoria de Justiça Criminal opinou

pela

concessão da ordem em definitivo, ratificando-se a liminar outrora deferida
.
(Id.

208222660 - Pág. 1/3).

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, o presente
habeas corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado,
trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pel
o advogado João Carneiro Barros Neto, com fundamento nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, 647 e 648, I, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
RODRIGO CALÇA
,
na Ação Penal n.

1011750-10.2022.8.11.0040, qualificado, indicando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A princípio, insta consignar que a prisão preventiva em desfavor do paciente foi decretada no dia 04.11.2022, tendo sido fundamentada na garantia da pública, baseada nos indicativos de envolvimento do paciente, em suposta organização criminosa
envolvida com a
prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas de soja, extorsão, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, bem como, na necessidade de cessar a atuação do grupo criminoso.

Conforme as informações encaminhadas pelo Juízo
a quo
Id. (207939196 - Pág. 1/15), observa-se dos autos,
que
a interposição de Ação Penal
f
oi

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de

8 (oito) réus,
entre eles o paciente

RODRIGO CAL
Ç
A
.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 21.12.2022 (Id. 106733783 – autos de origem), em desfavor dos acusados, tendo sido atribuído ao paciente,
os delitos previstos
no a
rt.
2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998 c/c
arts
. 29,

caput
, e 69, caput, do Código Penal.

Em 18.01.2023, a denúncia foi recebida. (Id. 107412248 - autos de origem). Na mesma decisão de recebimento de denúncia, foram apreciados os pedidos de revogação de prisão formulados por alguns dos acusados, entre eles, o ora paciente, que foi indeferido, mantendo-se a sua segregação cautelar.

Em 26.06.2023, a defesa do paciente apresentou pedido de relaxamento da prisão, alegando excesso de prazo. (Id. 121525234 – autos de origem).

Em 25.07.2023, o Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos de relaxamento e revogação da prisão preventiva do paciente.

(Id. 124254276 – autos de origem).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada nos dias 29 e 30 de agosto de 2023 (Id. 127729107 - autos de origem), ocasião em que se procedeu a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem como
, foi realizado

o interrogatório dos réus. Após, a defesa do paciente requereu a concessão de liberdade provisória ao acusado, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente
, contudo,
foi proferida decisão
deferi
ndo

o pedido, concedendo-lhe a liberdade.

Na data de 31.08.2023, a defesa do paciente, apresentou o comprovante de pagamento da fiança e postulou pela expedição do competente alvará de soltura (Ids. 127747199 –
autos
de origem).

Na mesma data
, foi
expedido
o alvará de soltura do paciente
.
(Id. 127985157 – autos de origem).

Na data de 31.10.2023, foram apresentadas aos autos, as alegações finais do paciente (Id. 133323822 – autos de origem).

Em 23.11.2023, a defesa do paciente postulou pela retirada da tornozeleira eletrônica para realizar procedimento cirúrgico. (Id. 135091210 – autos de origem)

Em decisão prolatada no dia 07.12.2023, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de retirada de tornozeleira, formulado pelo paciente. (Id 136517091 – autos de origem).

Em 09.02.2024, o paciente reiterou o pedido de retirada da tornozeleira para realizar procedimento médico (Id. 140991875 - autos de origem).

Em 14.02.2024, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente quanto ao pedido formulado pelo paciente. (Id. 141246417 - autos de origem)
, todavia,
n
o
dia 22/02/2024, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido
(Id. 142065708).

A defesa do paciente interpôs o presente
habeas corpus
, requerendo a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que fosse retirada a tornozeleira eletrônica do paciente, para a realização do procedimento cirúrgico
, cuja
liminar foi deferida
,
determinando a remoção
pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data d
a retirada
do equipamento eletrônico
, que deveria ser certificada nos autos da ação penal pela Central de Monitoramento.
(Id. 204992196).

Feitos esses apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão merece acolhimento.

Segundo os autos, o paciente foi diagnosticado com “hérnia inguinal”, CID10K40, após realização de ultrassonografia, em razão do quadro de dor em região inguinal direita há dois meses. (Id. 204169195

- Pág. 1/2).

O laudo médico de Id.
204169192
, informa:

“
Paciente Rodrigo Calça fará cirurgia de Herniorrafia Inguinal e no dia da cirurgia, paciente não pode estar com a tornozeleira eletrônica. (no momento do procedimento cirúrgico).”

Consta solicitação para o procedimento cirúrgico do paciente, assinada pela Dra. Vanessa
Testoni
, CRM/MT 6952 (Id.
204169193 - Pág. 1/2)
.

Portanto, verificada a incompatibilidade do procedimento cirúrgico
, com o dispositivo contendo metal,
evidente a necessidade da retirada temporária
da tornozeleira eletrônica.

Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas para a realização da cirurgia. Além disso, esta decisão não dispensa
o

paciente
do cumprimento das demais medidas cautelares a el
e
impostas
.

Dessa maneira,
em face da evidente
necessidade d
a concessão do
pedido realizado em sede de
habeas corpus
,
constante
d
e
laudo médico devidamente assinado, e, considerando que a instrução criminal se encontra encerrada, com apresentação das alegações finais por parte do paciente, não havendo notícias de eventual descumprimento das medidas cautelares alternativas, desde o dia 31.08.2023, impõe-se a concessão da ordem impetrada, ratificando-se a liminar outrora deferida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a decisão liminar
para CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024